Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751676-37.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: ILEOMAR RODRIGUES DE AVILA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra a r. decisão desta Relatoria (ID 66964673) que não conhecera do agravo de instrumento ao fundamento da ausência do interesse recursal. Em suas razões recursais (ID 67269867), o agravante alega que o juízo de admissibilidade recursal não se manifestou acerca do pedido de manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem e do pedido de efeito suspensivo. Com esses argumentos postula o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanação dos vícios apontados, com a análise expressa sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (SIC). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença do vício de omissão. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência do vício alegado, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada o tema relativo à inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência do interesse de agir, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a parte agravante postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado com vistas à revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora, ora agravante. Nessa perspectiva, tem-se que foi mantida a liminar outrora concedida, determinando a busca e apreensão do veículo Chevrolet S10 CD LT 4x4 2.8 200CV, Ano 2018/2019, Placa QPF3G47, evidenciando a ausência do interesse recursal. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente recurso. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer inadmissibilidade do manejo do agravo de instrumento com vistas à reforma de decisão que manteve a tutela de urgência que deferiu a busca e apreensão do veículo, diante da ausência da utilidade do recurso para a parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. No que tange ao suposto vício de contradição, trata-se daquele que decorre de coerência interna do conteúdo da decisão judicial, ou quando há contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Consoante já destacado pela r. decisão supracitada, a parte não possui interesse recursal em recorrer de decisão que manteve a busca e apreensão do veículo, descrito e individualizado na inicial, em favor da parte autora, ora embargante. Ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com isso, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como em manutenção da tutela de urgência que lhe fora deferida pelo juízo de primeiro grau. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, senão pronunciamento que fora desfavorável ao embargante. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto ao embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 17:27:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258.